Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 218-C do Código Penal, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
3. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante na imagem publicada pelo acusado não afasta a configuração do crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia (art. 218-C do Código Penal), mesmo porque a vítima foi identificada pelos integrantes do grupo da rede social e comunicada acerca da circunstância que envolvia a publicação de sua imagem
4. Recurso conhecido e desprovido.